Tribunal: STF
Processo: ARE 1475250
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sul América Seguro Saúde S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra capítulo de acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATOS POR INADIMPLÊNCIA, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    [...]



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola o inciso XXXVI da Constituição Federal no capítulo em que aquiesceu com a declaração da abusividade de cláusulas contratuais que autorizam, em caso de inadimplência, sem prévia notificação aos usuários, a rescisão unilateral de avença de seguro saúde.



    Sustenta, nesse contexto, que “é flagrante a violação ao princípio da irretroatividade legal empreendida pelo v. acórdão recorrido – em contrariedade ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido – haja vista que os contratos sub judice foram firmados, conforme declarado no v. acórdão [...] antes da entrada em vigor da lei 9.656/98” (eDoc 10, fl. 8).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso excepcional “de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais relativos à abusividade da cláusula que autoriza a rescisão unilateral dos contratos de seguro saúde firmados antes da vigência da lei 9.656/98, sem prévia notificação dos usuários, sem prévia notificação dos usuários, em caso de inadimplência” (eDoc 10, fl. 12).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal Estadual (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 19), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado Estadual, para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, baseou-se no exame dos fatos e das provas; na avaliação de disposições de ajustes de contratos; e, ainda, na interpretação de legislação infraconstitucional.



    Ante esse contexto, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, bem como a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 454 da Suprema Corte e, também, faz caracterizar como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 979.784 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.162.362 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO À RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente